Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723448-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALBER FERREIRA DE FARIAS APELADO: TARCISIO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Walber Ferreira de Farias contra a decisão desta Relatoria (ID no 30769573, págs. 1-2) que, na apelação cível interposta pelo ora agravante (ID no 30102888), revogou a gratuidade de justiça concedida na origem e determinou o recolhimento do preparo recursal (ID no 31090690, págs. 1-3). 2. O acórdão de ID no 33409274 confirmou o indeferimento da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento. 3. Intimado para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o - ID no 34339552), o agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 34760077). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante foi devidamente intimado para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho de ID no 34339552. Entretanto, deixou de cumprir a obrigação (ID no 34760077), o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso de apelação. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso de apelação em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Precluída esta decisão, retornem os autos ao juízo de origem. 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO